Tribunal: STF
Processo: HC 182799
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto acórdão prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 117.817/RJ.
    Buscam os impetrantes, em apertada síntese, seja permitido aos pacientes apelar em liberdade da sentença que os condenou pela perpetração, em continuidade delitiva, dos crimes de associação criminosa e usura, além de diversas práticas, em concurso material, do delito de extorsão qualificada. Subsidiariamente, pugnam pela substituição da segregação ante tempus por medidas cautelares menos gravosas.
    Asserem, para tanto, que, além de (i) ausente fundamentação idônea a amparar a custódia preventiva, (ii) não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, (iii) favoráveis as condições pessoais e (iv) imperiosa a incidência do art. 580 do CPP, para estender aos pacientes a liberdade conferida a corréus, sobretudo porque (iv) já excessivo o tempo de encarceramento e (vi) pungente o risco à saúde de ambos, em face da pandemia do COVID-19.
    É o relatório. Decido.
    2. A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 
    Com efeito, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado da Corte Superior, para negar provimento ao recurso ordinário.
    Se, conforme todo o arrazoado da defesa, esse é o ato contra o qual se insurgem os impetrantes, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o writ. 
    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente